Tribunal: TJMT
Processo: 0004108-19.2019.8.11.0004
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004108-19.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Reivindicação, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VAGUINER MARTINS RODRIGUES - CPF: 039.629.851-66 (APELADO), CARLOS EDUARDO SALAZAR MARTINS - CPF: 038.427.881-77 (ADVOGADO), AGENOR RODRIGUES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 875.564.131-87 (ADVOGADO), JOSUE FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 066.944.541-04 (APELANTE), ARIDAQUE LUIZ NETO - CPF: 255.859.671-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
º
0004108-19.2019.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Josué Ferreira de Oliveira

Apelado:
Vaguiner Martins Rodrigues

E M E N T A

AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ART. 1.228, C. CIVIL – PROCEDÊNCIA
–
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA ALEGADA COMO MATÉRIA DE DEFESA –

PROVAS APRESENTADAS – DOCUMENTOS E TESTEMUNHAS – REQUISITOS DO ART. 1.238, DO C. CIVIL DEMONSTRADOS – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AFETOS A DEMANDA REIVINDICATÓRIA – SENTENÇA REFORMADA – INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

No caso, a usucapião extraordinária foi alegada como matéria de defesa, tendo o conjunto probatório produzido nos autos demonstrado com clareza a existência de posse justa do réu, ante a demonstração dos requisitos exigidos pelo art. 1.238, do C. Civil.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito, entretanto, tal reconhecimento não possui o efeito de gerar título registrável.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
º
0004108-19.2019.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Josué Ferreira de Oliveira

Apelado:
Vaguiner Martins Rodrigues

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Josué Ferreira de Oliveira, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação reivindicatória que lhe move Vaguiner Martins Rodrigues, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para determinar que o réu restitua o bem imóvel objeto da lide ao autor, no prazo de 40 (quarenta dias), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o réu e de 40% (quarenta por cento) ao autor, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Inconformado, o apelante sustenta que alegou a existência de usucapião extraordinária como matéria defesa, cujos requisitos restaram devidamente comprovados nos autos através de documentos e, principalmente, mediante a prova testemunhal, devendo ser reconhecida a existência de prescrição aquisitiva em seu favor, afastando a alegação de posse injusta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 204995160), pugnando pelo desprovimento do recurso

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
º
0004108-19.2019.8.11.0004 – Barra do Garças

Apelante:
Josué Ferreira de Oliveira

Apelado:
Vaguiner Martins Rodrigues

V O T O

Cinge-se dos autos que Vaguiner Martins Rodrigues ajuizou ação reivindicatória c/c perdas e danos em desfavor de Josué Ferreira de Oliveira, aduzindo ser proprietário, desde 2015, de um imóvel rural, com 51,75 hectares, situado no Município de Pontal do Araguaia/MT, matriculado sob n. 48.258, do CRI da Comarca de Barra do Garças/MT, contudo, vem sendo privado de sua posse pelo réu, ante a prática de esbulho pelo mesmo, motivando o manejo da demanda.

Devidamente citado, o réu apresentou defesa, afirmando que adquiriu a área objeto da demanda em 07.06.2004 dos genitores do autor, por meio de contrato de compra e venda, tendo, desde então, a posse mansa e pacífica do referido bem, além de ter realizado diversas as benfeitorias na aludida propriedade rural, devendo ser reconhecida a existência de prescrição aquisitiva em seu favor, mediante a usucapião extraordinária, nos termos do art. 1.238, do C. Civil.

Após o devido processo legal, inclusive com a realização de audiência de instrução para a oitiva de testemunhas, o douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de que restou configurada a posse injusta do réu, ante a comprovação dos requisitos ensejadores do art. 1.228, do C. Civil, além da não demonstração da alegada usucapião, julgou parcialmente procedente o feito, apenas para determinar que o réu restitua o bem imóvel objeto da lide ao autor, no prazo de 40 (quarenta dias), sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), condenando as partes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido com a demanda, na proporção de 60% (sessenta por cento) para o réu e de 40% (quarenta por cento) ao autor, observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do CPC (id. 204994799).

Inconformado, o apelante sustenta que alegou a existência de usucapião extraordinária como matéria defesa, cujos requisitos restaram devidamente comprovados nos autos através de documentos e, principalmente, mediante a prova testemunhal, devendo ser reconhecida a existência de prescrição aquisitiva em seu favor, afastando a alegação de posse injusta. Requer a reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, com a inversão do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
a ação reivindicatória é manejada pelo proprietário não-possuidor contra um possuidor não-proprietário, tendo três requisitos para o seu êxito: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.

O art. 1.228, do C. Civil, que dá respaldo legal ao ajuizamento da ação reivindicatória, é suficientemente claro ao dispor que
“O proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha.”

In casu
, a insurgência recursal diz respeito ao terceiro requisito necessário à reivindicação pretendida pelo autor, ora apelado, qual seja, a suposta posse ilegítima da parte ré, ora apelante, que, em matéria de defesa, asseverou a existência da prescrição aquisitiva mediante a usucapião extraordinária.

Dito isso, após minucioso estudo dos autos e das provas produzidas na instrução, verifico, com a devida vênia do entendimento posto no ato sentencial, que a razão acompanha o recorrente. Explico.

Na verdade, é comezinho no Direito que para a caracterização da usucapião extraordinária, é necessária a prova da posse mansa, pacífica e ininterrupta da coisa, com ânimo de dono, conforme o disposto no art. 1.238, do C. Civil, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.”

Assim, consoante o magistério de Cristiano Chaves de Farias e Nelson Rosenvald,
“É certo que a usucapião extraordinária caracteriza-se pela longa duração da posse (quinze ou dez anos), dispensando-se os requisitos formais do justo título e da boa-fé. Assim, basta a posse contínua, com animus domini, sem interrupção nem oposição, acrescida em alguns casos de qualificação pela função social”
(Curso de Direito Civil, Vol. 5, 13ª Ed., Salvador: Editora JusPodivm, 2017 – negritei).

Nesse contexto, pelo conjunto probatório produzido nos autos, restou evidenciado que o apelante exerce a posse do imóvel objeto da lide desde 2004, ou seja, há aproximadamente 20 (vinte) anos, sem sofrer qualquer oposição, conforme se observa do contrato de compra e venda firmado entre o mesmo e os genitores do apelado (id. 204994777
– pág. 05/06), além do extrato de exploração de gado emitido pelo INDEA (id. 204994777 – pág. 21) e a declaração de energia elétrica emitida pela Energisa (id. 204994777 – pág. 23)
.

Não obstante, em que pese o respeitável entendimento esposado pelo Juízo
a quo
, tenho que o mesmo contraria os referidos documentos e, principalmente, as provas testemunhais produzidas nos autos em audiência de instrução em julgamento conduzida pelo mesmo.

Digo isso, porque, após ouvir atentamente os depoimentos, é de clareza solar que a testemunha Edgar Costa de Sousa, afirmou, categoricamente, que a área objeto do litígio, foi adquirida pelo réu, ora recorrente, em 2004, que deixou de pagar a 2ª (segunda) parcela do acordo, motivando o vendedor, que é genitor do demandante, a transferi-la para o mesmo em 2015, contudo, o comprador está na posse do referido bem desde aquela data, o que também foi afirmado pela testemunha Antônio Gouveia de Moraes, ambas arroladas pelo autor, ora recorrido (id. 204994796).

No mesmo sentido, as testemunhas Carlos Vinicius Rodrigues, Marcos Ramos de Aguiar e Onizio Natal Ferreira, todas arroladas pelo réu, ora apelante, afirmaram, com veemência, que são vizinhos do mesmo na área em questão, cuja aquisição ocorreu em 2004 e a posse lhe pertence desde então, tendo realizado benfeitorias, como curral, pastagem, cercas, poços artesianos, etc., sendo que todos os confrontantes da região respeitam o demandado como proprietário do imóvel alhures para criação de gado (id. 204994796).

Nesse particular, convém ressaltar que, no depoimento do Sr. Onizio Natal Ferreira, este afirmou que arrendou a área objeto da demanda do réu, ora recorrente, em 2007, para criação de gado, cujo arrendamento perdurou de 03 (três) a 04 (quatro) anos (id. 204994796).

Com efeito, com o devido respeito, não há qualquer dúvida de que o condutor do feito deixou de observar os depoimentos testemunhais, que elucidam completamente a questão, mormente, por não haver divergência entre as testemunhas apresentadas pelas partes, de que a posse do réu, ora apelante, se iniciou em 2004 e permanece até então.

Dessa forma, computando-se exercício de posse do réu, ora recorrente, reconhecida entre os anos 2004 até a presente data, conforme conjunto probatório produzido nos autos, têm-se o alcance do requisito temporal de 15 (quinze) anos, de modo que a exceção de usucapião arguida pelo mesmo em sua contestação merece acolhimento, diante do preenchimento dos requisitos estatuídos pelo art. 1.238, do C. Civil, ensejando na improcedência do pleito reivindicatório tardio proposto pelo autor, ora apelado.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO REIVINDICATÓRIA –
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS DO ART. 1.238 DO CÓDIGO CIVIL – DEMONSTRADOS – AÇÃO POSSESSÓRIA ANTERIORMENTE JULGADA IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE EFEITO INTERRUPTIVO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – AUSÊNCIA DE POSSE INJUSTA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO. RECURSO ADESIVO – DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO EM DOBRO DESCUMPRIDA – NÃO CONHECIDO.

Nos termos do entendimento pacificado, o sucesso da ação reivindicatória depende da presença de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu, e carecendo na sua demonstração, impõe-se a improcedência da ação.

A ação possessória proposta anteriormente e julgada improcedente não interrompe o prazo aquisitivo da usucapião.

O reconhecimento da prescrição aquisitiva extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, consistente na posse injusta, resultando na improcedência do feito
. [...]”
(RAC n. 1006230-08.2018.8.11.0041, 3ª Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.06.2023 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – EXCEÇÃO ARGUIDA EM DEFESA – ACOLHIMENTO
– EXERCÍCIO DE POSSE PELA REQUERIDA COM ANIMUS DOMINI POR MAIS DE QUINZE ANOS – ARTIGO 1.238, CAPUT, DO CC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A ação reivindicatória é meio judicial disponível ao proprietário não possuidor para retomar a coisa que se encontra injustamente em poder de outrem. Para efeitos da ação reivindicatória, a posse injusta é aquela exercida divorciada do título de propriedade ou de contrato que autorize a posse sobre a coisa.

É possível a arguição da usucapião como matéria de contestação, sendo reconhecida caso comprovados os requisitos necessários para tanto. Se há prova suficiente de que a apelada detém a posse da área litigiosa por mais de 15 (quinze) anos, sem oposição e com animus domini, não há como classificar como injusta a sua posse, porque presentes os pressupostos necessários para a configuração da usucapião extraordinária (art. 1.238, caput, do CC/02).

A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória apenas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, porque a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio
.”
(RAC n. 0054693-03.2015.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 06.04.2022 – negritei).

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO ARGUIDO EM MATÉRIA DE DEFESA – REQUISITOS EVIDENCIADOS – ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO – PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – INTERRUPÇÃO DO RESPECTIVO PRAZO NÃO VERIFICADA – AÇÃO POSSESSÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE – OPOSIÇÃO QUE DEVOLVEU A POSSE
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO POR ANALOGIA DO §8º. DO ARTIGO 85 DO CPC – CAUSA DE VALOR ELEVADISSÍMO – READEQUAÇÃO DO VALOR – RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO – RECURSO DO RÉU PROVIDO PARCIALMENTE.

Acolhida usucapião como matéria de defesa, e preenchidos os requisitos legais para tanto, o acolhimento da arguição, induz a improcedência do pedido reivindicatório
. [...]”
(RAC n. 0001303-56.2008.8.11.0044, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 27.07.2021 – negritei).

Por conseguinte, reafirmo que o reconhecimento da prescrição aquisitiva em favor do apelante, na espécie, extirpa um dos requisitos essenciais à propositura da ação reivindicatória, qual seja, a posse injusta, resultando na improcedência do feito, pois, não mais se questiona a natureza injusta da posse, uma vez que a má-fé do possuidor é suprimida pela usucapião.

Todavia, necessário se faz dizer que a usucapião arguida em sede de defesa, não possui o efeito de gerar título registrável para o recorrente. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA COMO MATÉRIA DE DEFESA – POSSIBILIDADE – SÚMULA 257 DO STF – ACERVO PROBATÓRIO QUE CONFIRMA A POSSE MANSA E ININTERRUPTA POR MAIS DE 15 ANOS – INCIDÊNCIA DO ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL –
MANUTENÇAO DA IMPROCÊNCIA DO PEDIDO REIVINDICATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE DE DECLARAÇÃO DO DOMÍNIO, QUE POR SUA VEZ NECESSITA DE AÇÃO PRÓPRIA
– SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

“A usucapião pode ser alegada como matéria de defesa em ação reivindicatória, mas com o intuito único e exclusivo de afastar a pretensão possessória, eis que a prescrição aquisitiva, para fins de registro imobiliário, não pode ser reconhecida em outro procedimento que não seja a própria ação de usucapião, a qual possui rito próprio.” (TJ-MT – APL: 00147330220118110002 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 04/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 10/04/2018)
.”
(TJMT, RAC n. 1000159-07.2018.8.11.0003, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.12.2022 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença merece ser reformada,
para julgar improcedente a ação reivindicatória
, ante ao não preenchimento dos requisitos previstos no art. 1.228,
caput
, parte final, do C. Civil, consistente na posse injusta, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3º, do mesmo
codex
.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 05 de junho de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024